Tribunal: STF
Processo: RE 423958
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE DEMANDAS EXECUTIVAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, INDEPENDENTEMENTE DO OFERECIMENTO DE EMBARGOS, NO QUE DIZ RESPEITO AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR. PRECEDENTE: RE 420816 ED, REL. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 27.04.2007. 


Agravo regimental a que se nega provimento.